Tribunal: TJDFT
Processo: 0731013-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0731013-72.2021.8.07.0000 PACIENTE: BRUNO DE MELO BISPO IMPETRANTE: GUILHERME MARTINS DA SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de BRUNO DE MELO BISPO, apontando-se como coatora, na petição inicial, o Juízo da Vara Criminal de Santo Antônio do Descoberto/GO, e, no cadastro do processo no PJe, a autoridade judiciária da 1a Vara Criminal de Samambaia/DF. Afirmou a douta Defesa técnica (Dr. Guilherme Martins da Silva) que há flagrante ilegalidade cometida pelo Juízo da Vara Criminal de Santo Antônio do Descoberto/GO, uma vez que o paciente foi preso em flagrante no dia 15-setembro-2021, em razão da suposta prática de crime de roubo cometido no Distrito Federal, mas, até o presente momento, não foi realizada audiência de custódia nem foi apresentada justificativa para dispensar tal ato, de maneira que foi descumprido o disposto no art. 310 do Código de Processo Penal. Diante dessa situação, requereu liminarmente e no mérito, o relaxamento da prisão do paciente. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). Inicialmente, cumpre esclarecer que a indicação do Juízo da Vara Criminal de Santo Antônio do Descoberto/GO como autoridade coatora na petição inicial deve ser entendida como erro material, uma vez que foi cadastrado no PJe, no respectivo campo, o Juízo da 1a Vara Criminal de Samambaia/DF. Aliás, o próprio impetrante anexou aos autos decisão da autoridade judiciária daquela comarca declinando da competência, esclarecendo que, embora a prisão do paciente tenha lá ocorrido, o crime teria sido praticado em Samambaia/DF, “in verbis”: Trata-se de comunicação de prisão em flagrante delito de Bruno De Melo Bispo e Israel da Silva Meireles, pela conduta, em tese, do crime tipificado no art. 157, §2o, inciso II e §2o A, inciso I, todos do Código Penal, fato ocorrido no dia 15.09.2021, na região administrativa Samambaia-DF. Verifico que embora o veículo objeto do roubo tenha sido apreendido nesta cidade, o crime ocorreu na região administrativa do Distrito Federal, qual seja, Samambaia-DF. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relatório. Decido. Conforme extrai-se dos autos, os flagrados, foram presos nesta comarca, e os autos do flagrante remetido a este juízo. Contudo, verifico que a prática do crime que lhe é imputado, deu-se na região administrativa Samambaia-DF. A competência para processar e julgar a ação penal é fixada, em regra, pelo critério do local em que o delito se consumou, podendo, contudo, a conexão determinar a sua modificação. Dessa forma, conforme disposto no art. 70, do Código de Processo Penal, a competência será determinada pelo local em que ocorrer a infração penal ou no caso de tentativa, pelo local em que for praticado o último ato de execução. Neste sentido é a Jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás: Conflito negativo de competência. Local da consumação do crime. 1 - Nos termos do art. 70 do CPP, a competência jurisdicional será fixada, em regra, pelo lugar em que consumada a infração. Assim, a competência para atuar nos autos é do juízo da 4a Vara Criminal de Goiânia, da localidade onde ocorrido o suposto fato criminoso. 2 - Conflito julgado procedente. Parecer acolhido``. (TJGO, CONFLITO DE COMPETENCIA 140616-32.2018.8.09.0175, Rel. DES. EDISON MIGUEL DA SILVA JUNIOR, SECAO CRIMINAL, julgado em 04/03/2020, DJe 2948 de 12/03/2020). Grifei e negritei. Assim, verifico que após a prisão em flagrante os autos foram remetidos para essa comarca, e que o suposto fato criminoso teria ocorrido na Circunscrição Judiciária de Samambaia-DF, Juízo este competente para processar e julgar o presente feito. Ao teor exposto, DECLARO ser incompetente para apreciar os autos, nos termos do art. 70, caput, do Código de Processo Penal e, em consequência, DETERMINO a sua remessa à Circunscrição Judiciária de Samambaia-DF, ou qualquer outra que seja competente. Comunique-se a Delegacia de Polícia local a qual lastreou o presente flagrante. Dê-se ciência ao Ministério Público. Expeça-se e proceda-se com o necessário. Cumpra-se com URGÊNCIA. (ID 29419260) Pois bem. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não se verifica no caso. Em consulta realizada pelo nome do paciente no PJe de primeira instância, obteve-se êxito em identificar que o Ministério Público do Distrito Federal apresentou denúncia em seu desfavor e de ISRAEL DA SILVA MEIRELES, imputando-lhes a prática do roubo noticiado no presente “habeas corpus”, capitulando a conduta no art. 157, parágrafo 2o, incisos II e IV, e parágrafo 2o-A, inciso I do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de agentes, transporte do veículo automotor subtraído para outro Estado e emprego de arma de fogo) e também requereu a decretação da prisão preventiva de ambos. A douta autoridade judiciária da 1a Vara Criminal de Samambaia, por sua vez, recebeu a denúncia. Ademais, acolheu o pedido de decretação da segregação cautelar. Nesse sentido, destacou que foi comprovada a materialidade do crime e que há indícios de autoria em desfavor do paciente. Acrescentou foi preenchida a condição de admissibilidade da medida prevista no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Ademais, justificou que está presente o “periculum libertatis”, uma vez que o crime foi, em tese, cometido com emprego de arma de fogo, mediante concurso de agentes e os réus empreenderam fuga na posse do veículo e demais bens subtraídos das vítimas para o município de Santo Antônio do Descoberto/GO, ou seja, para outro estado da Federação, demonstrando a intenção de se evadirem do distrito da culpa para prejudicar a instrução processual e evitar a responsabilização da lei penal. Diante desse contexto, entendeu que a prisão deles seria necessária para a garantia da ordem pública, para o bom andamento da instrução criminal e para a aplicação da lei penal. Referiu, ainda, que a segregação também teria por finalidade refrear a tendência criminosa revelada por meio do comportamento do paciente e do suposto comparsa. Confira-se: Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público em desfavor de BRUNO DE MELO BISPO e ISRAEL DA SILVA MEIRELES, partes devidamente qualificadas na peça acusatória (ID 104296843). Presentes os requisitos formais exigidos pelo art. 41 do CPP e, não vislumbrando as hipóteses arroladas no art. 395 do mesmo diploma processual, RECEBO A DENÚNCIA oferecida contra os acusados pela prática, em tese, da conduta descrita no art. 157, § 2o, incisos II e IV, e § 2o-A, inciso I, do CP. Registre-se e cadastre-se. Citem-se os denunciados para oferecerem resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias. No mesmo ato, deverá o Oficial de Justiça inquirir cada o denunciado se possui advogado e, em caso negativo, questioná-lo se deseja a nomeação de um para, desde já, patrocinar sua defesa. Caso manifestem interesse na nomeação da assistência judiciária gratuita, informem dados incompletos do advogado ou não apresentem resposta à acusação no prazo legal, fica, desde já, nomeada a Defensoria Pública do Distrito Federal para patrocinar a defesa, concedendo-lhe vista dos autos para apresentação da menciona peça processual. Apontando a Defesa preliminares ou juntando novos documentos, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação. Após, venham os autos conclusos para decisão, na forma dos arts. 397 e 399, ambos do Código de Processo Penal. Defiro a prova oral e as diligências requeridas pelo Ministério Público na cota de oferecimento da denúncia. DO PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA: Na cota de oferecimento da denúncia, o órgão do Ministério Público esclarece que, não obstante os denunciados tenham sido presos em flagrante, não há informação de que tenham sido conduzidos à audiência de custódia para deliberação acerca da prisão, conforme preconiza o art. 310 do CPP, motivo pelo qual requer seja decreta a prisão preventiva, a fim de assegurar a instrução processual, a aplicação da lei penal e a ordem pública (ID 104296844). De início, registro que as circunstâncias do delito em questão autorizam a decretação da prisão preventiva, consoante art. 313, inciso I, do CPP. Por sua vez, conforme prevê o art. 312 do CPP, existindo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva será decretada para garantir a ordem pública, para resguardar a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou ainda para assegurar a aplicação da lei penal. Nesse contexto, é imprescindível lembrar que a prisão preventiva possui natureza cautelar e, como tal, requer a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora. No tocante ao fumus comissi delicti, registro que a materialidade e os indícios suficientes da autoria delitiva encontram-se demonstrados, tanto que a peça acusatória foi recebida nesta oportunidade. Quanto ao periculum libertatis, observo que o crime foi cometido, em tese, mediante concurso de agentes e emprego de arma de fogo, e os réu empreenderam fuga na posse do veículo e demais bens subtraídos das vítimas para o Município de Santo Antônio do Descoberto/GO, ou seja, para outro Estado da Federação. Além da periculosidade concreta da conduta, que foi perpetrada com o emprego de arma de fogo, a fuga dos réus na posse das coisas subtraídas para outro Estado evidencia a clara intenção de evadirem-se do distrito da culta e, por consequência, impedirem a realização da instrução processual e, caso venham a ser condenados, a aplicação da lei penal. Portanto, tais circunstâncias, por si sós, demonstram a periculosidade real e concreta da conduta dos denunciados, bem como a necessidade de acautelarem-se a instrução processual e a aplicação da lei penal. Assim, entendo que a situação fático-jurídica dos réus autoriza a segregação cautelar, como medida para a garantia da ordem pública, de forma a evitar que tornem a delinquir, bem como assegurar a instrução processual e aplicação da lei penal (art. 312, CPP). Por fim, tenho que as cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP), em um Juízo de proporcionalidade e razoabilidade, são insuficientes pare refrear a tendência criminosa demonstrada pelo comportamento dos réus. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO e, com fundamento nos arts. 311 e 312, todos do CPP, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de BRUNO DE MELO BISPO e ISRAEL DA SILVA MEIRELES, como medida indispensável para assegurar a ordem pública, a instrução processual e a aplicação da lei penal. Expeçam-se as demais diligências necessárias, inclusive os respectivos mandados de prisão, com prazo de validade até 15/09/2041. (ID 104311990 do processo IP 0713957-96.2021.8.07.0009) Não se verifica manifesta ilegalidade para justificar a concessão da liminar pleiteada, pois, não obstante a notícia de que o paciente estava preso sem que tivesse sido realizada a audiência de custódia no prazo legal, atualmente, a prisão está amparada em mandado de prisão preventiva, expedido em decorrência de pedido expresso do Ministério Público para decretar sua segregação cautelar. Aliás, verifica-se que foi expedida carta precatória ao Juízo para citação e cumprimento dos mandados de prisão preventiva do paciente e do suposto comparsa (ID 104322873 do processo IP 0713957-96.2021.8.07.0009). Acrescente-se que, num juízo perfunctório como é próprio em sede de liminar, também não se constata que o douto Juízo tenha apresentado fundamentação inidônea para a decretação da medida, em especial porque o emprego de fogo para cometer o roubo, a princípio, revela maior periculosidade do agente e gravidade da conduta. Ademais, o paciente apresenta duas condenações por crimes da mesma espécie praticados do Estado de Goiás na sua folha de antecedentes penais (ID 29443435, p. 02 e 03), de modo que, como bem asseverou o Magistrado, a segregação também seria necessária para refrear possível reiteração delitiva. Assim, o constrangimento não se revela de plano, impondo uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 28 de setembro de 2021. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator